Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO LIMINAR. PRESERVAÇÃO DE DADOS EM AMBIENTE VIRTUAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou o cumprimento de obrigação de fazer imposta em decisão liminar — especificamente quanto à preservação e acesso a dados pessoais e profissionais armazenados em plataforma virtual —, bem como a eventual incidência de multa por descumprimento. O embargante alega omissão quanto à análise da multa devida em razão da suposta exclusão de conta antes do julgamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da multa por descumprimento de decisão liminar, especialmente diante da alegação de que a conta do embargante teria sido deletada antes do julgamento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa ao descumprimento da decisão liminar, concluindo que os dados do autor foram preservados em ambiente virtual, com posterior disponibilização por meio de link para acesso, afastando a incidência de multa.
4. A divergência quanto à data da exclusão da conta (03/08/2024 ou 08/03/2024) não compromete a conclusão do acórdão, pois este apresentou outros fundamentos para reconhecer o cumprimento da liminar, inclusive com base em prova juntada aos autos.
5. A alegada confissão do réu quanto à exclusão da conta não foi suscitada na apelação, razão pela qual não configura omissão no julgado.
6. A argumentação sobre a necessidade de perícia técnica para verificar a integridade dos arquivos tampouco foi objeto da apelação, não sendo passível de análise nos embargos de declaração.
7. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame de matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
(wi)